Tribunal: TJDFT
Processo: 0724050-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEIS. VENDA EM CONJUNTO DOS IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória pela qual deferido o pedido de arrematação dos imóveis em favor do exequente no valor de R$ 4.531.920,00. 1.1. O agravante é terceiro interessado, e alega nulidade da hasta pública realizada pelo Juízo, sustentando que o edital do leilão não teria previsto expressamente que a alienação dos 4 imóveis seria realizada em lote único, sendo facultada a arrematação individual dos imóveis somente na impossibilidade de venda em lote único.
2. Não se verifica qualquer nulidade na alienação dos bens por bloco, tendo em vista não haver nos autos comprovação no sentido de a venda em bloco ter significado qualquer prejuízo ou impedido interessado em participar. Não se revela razoável o desfazimento da arrematação sem comprovação de situação efetiva apta a frustrar a competitividade da venda, até porque consta dos autos a informação prestada pela leiloeira no sentido de que os bens foram arrematados em intensa disputa de lances. 2.1. Além disto, o valor da venda dos bens (R$ 4.531.920,00) foi bastante superior ao valor que estava autorizado para a venda em 2a hasta (R$ 2.821.920,00).
3. O Código de Processo Civil, ao definir os requisitos do edital para alienação de bens (art. 886), não estabelece obrigatoriedade de constar em edital venda em lote único. Portanto, inexistindo exigência legal quanto ao ponto, somente diante da demonstração de prejuízo efetivo as partes seria razoável reconhecer nulidade decorrente de não constar tal informação (venda em lote único) no edital.
4. Recurso conhecido e não provido.